Tribunal: STF
Processo: HC 225946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASES. OUSADIA, DIMINUIÇÃO DE CHANCES DE REAÇÃO E PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO ENCONTRADA LOGO APÓS O DELITO DE ROUBO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, ousadia e prejuízo moral, além de material significativo, extrapolam o previsto para o crime de roubo. 



    1.1. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria das penas dos recorrentes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula n. 7 da Súmula/STJ, verbis: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” . 



    2. Sobre a violação ao art. 157, § 2º, I, do Código de Processo Penal – CPP, especificamente quanto à tese da novatio legis in mellius, o recurso não ultrapassa o conhecimento, porque o TJ não a solucionou, caracterizando ausência de prequestionamento e fazendo incidir as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal federal – STF. 



    3. Nesta Corte admite-se a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos. 



    3.1. No caso concreto, o cartucho de munição calibre 38 “intacto” foi encontrado, logo após a prática do crime de roubo, na residência de um dos autores daquele delito, praticado com utilização da arma de fogo capaz de deflagrá-lo, não havendo que se falar em insignificância da conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar a fim de determinar a “suspensão da execução das penas até o julgamento final do writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que “SEJA DECLARADA A NULIDADE DA DOSIMETRIA, a fim de: i) fixar das penas-base de ambos os Pacientes, relativas ao delito de roubo circunstanciado, no mínimo-legal; ii) o afastamento da majorante inscrita no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, com relação aos dois Pacientes; por fim, que seja o reconhecida a insignificância da conduta e absolvição do Paciente Francisco Edicarlos de Lima com relação à prática do delito inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03” (sic).



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



7. No caso dos autos, o paciente Francisco Edicarlos de Lima foi condenado (em primeira e segunda instâncias) às penas de 8 anos e 3 meses de reclusão e de 1 ano de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal e no art. 12 da n. Lei 12.826/2003. O paciente Marcos Correa dos Santos foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal. As instâncias de origem fixaram o regime inicial fechado para o cumprimento de todas as penas privativas de liberdade.



8. Conforme assentou o STJ, “as penas-bases dos recorrentes foram mantidas pelo Tribunal Regional, com base no entendimento de que as duas circunstâncias judiciais negativadas - culpabilidade e consequências - teriam fundamentos idôneos e extrínsecos ao tipo criminoso (astúcia com diminuição de chances de reação, prejuízo financeiro e moral). Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois ousadia e prejuízo moral, além de material significativo, extrapolam o disposto no crime de roubo”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão ora impugnado:



    Sobre a violação ao art. 59 do CP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO destramou a questão nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘O juiz fixou em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 97 (noventa e sete) dias-multa, ante a presença de 02 (duas), e não de 01 (uma), circunstâncias valoradas negativamente. 



    Assim, em relação à culpabilidade, a sentença deixou consignado (fl. 249):



    A reprovabilidade da conduta do réu extrapola aquela inerente à gravidade do próprio crime praticado, excedendo a culpabilidade do padrão normal do tipo penal, notadamente pela astúcia empregada pelos infratores no cometimento do delito em apreço. Frise-se que os autores roubaram o furgão dos Correios e não a agência da empresa pública. Valeram-se do fato de que havia um único funcionário para guardar os bens, aproveitando-se de um momento de distração (entre as inúmeras entregas realizadas) para interpelá-lo, reduzindo, assim, significativamente, as suas chances de reagir á ação. (..) No que diz respeito às consequências (fl. 249-v): (..) 



    Já as consequências do crime são graves. 



    Registre-se que, apesar de ter a Polícia Militar reavido as encomendas roubadas, os Correios amargaram o prejuízo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), eis que foram danificadas 24 encomendas, o que impossibilitou a entrega aos destinatários e resultou no pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente à indenização para cada produto danificado (fls. 133). Ademais, é de se considerar também o prejuízo sofrido pelos destinatários que não receberam as encomendas esperadas. (..)



    - A culpabilidade em questão é em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. E, neste aspecto, andou bem o magistrado sentenciante apresentando fundamentação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    Por outro lado, tenho também por subsistente a fundamentação da sentença para justificar a valoração negativa concernente às consequências do crime. E que, ao contrário do sustentado, não foi apenas levado em consideração o valor contratual pago pelos Correios por cada encomenda extraviada: R$ 50,00 (cinquenta reais), que, multiplicados pelo total de encomendas violadas, 24 (vinte e quatro), perfazem o total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pois, além do prejuízo material sustentado pela empresa pública, existe o valor moral e o efetivo prejuízo que cada um dos destinatários teve que suportar, mesmo que depois algumas encomendas tenham sido recuperadas. E isso constou na sentença. 



    Em resumo, as consequências danosas do crime de roubo não recaíram apenas no valor pecuniário representativo da coisa subtraída, mas também no aborrecimento que a ação causou em várias pessoas, além da vítima, claro, no caso, a Agência dos Correios. Mantém-se, pois, as 02 (duas) circunstâncias judiciais julgadas desfavoráveis pela sentença (culpabilidade e consequências do crime), e, em consequência, mantém-se a pena-base de ambos os acusados fixadas adequadamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.’ (fls. 596/597).



    Extrai-se dos trechos acima que as penas-bases dos recorrentes foram mantidas pelo Tribunal Regional, com base no entendimento de que as duas circunstâncias judiciais negativadas - culpabilidade e consequências - teriam fundamentos idôneos e extrínsecos ao tipo criminoso (astúcia com diminuição de chances de reação, prejuízo financeiro e moral). Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois ousadia e prejuízo moral, além de material significativo, extrapolam o disposto no crime de roubo. 



9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



10. Tal como afirmou a autoridade impetrada, “[s]obre a violação ao art. 157, § 2º, I, do CPP, especificamente quanto à tese da novatio legis in mellius, o recurso não ultrapassa o conhecimento, porque o TJ não a solucionou, caracterizando ausência de prequestionamento”. De modo que também não é possível o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. O Plenário deste Tribunal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



12. Segundo o STF, os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



13. No caso, o paciente Francisco Edicarlos de Lima foi condenado pelo crime previsto no art. 12 da n. Lei 12.826/2003, por possuir um “cartucho de munição calibre 38 intacta”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator